Tribunal: TJPA
Processo: 0000630-54.2012.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000630-54.2012.8.14.0201

APELANTE: ALAFF DOS SANTOS ALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO.
PLEITO DE CONCESSÃO DE PERDÃO JUDICIAL.
IMPOSSIBILIDADE. Para que seja possível a concessão do perdão judicial é necessário que exista nos autos prova suficiente de uma proximidade intensa entre as vítimas e o apelante, sendo necessária, também, a demonstração de que o sinistro consumado ocasione um abalo emocional grave, que permita ao magistrado a não aplicação da pena, o que não restou comprovado no presente caso.
PLEITO DE RECONHECIMENTO DO CRIME NA FORMA TENTADA
. INDEFERIMENTO. C
onsumação com a simples inversão da posse da res furtiva.
PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA
. IMPOSSIBILIDADE. Não há como se falar em participação de menor importância, considerando-se que o apelante agiu de forma consciente e voluntária na prática do delito, tendo agido de maneira premeditada e calculada para conseguir alcançar o objetivo delituoso.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
improvimento
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia treze de outubro de 2021.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal em favor do réu
ALAFF DOS SANTOS ALVES,
impugnando a r. sentença proferida pelo
Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém
, que condenou o réu à pena de
05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão,
a ser cumprida em regime
aberto
e ao pagamento de
56 (cinquenta e seis) dias-multa
, que foi convertida em
prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico
, pela prática do crime inserto no art. 157. §2°, inciso II, c/c art. 71, ambos do Código Penal.

Consta na denúncia, que no dia 12/02/2012, por volta das 21:30 horas, a primeira vítima GILBERTO FARIAS RIBEIRO JÚNIOR, encontrava-se transitando na Alameda nº 17, do Conjunto Maguari, em Belém/PA, quando foi abordada pelo acusado/apelante ALAFF DOS SANTOS ALVES e mais um comparsa não identificado nos autos que, estavam em um veículo e anunciaram o assalto, com emprego de arma de fogo, subtraindo um aparelho celular, marca LG e um cordão de aço da vítima.

A Vítima acionou uma viatura da polícia militar que por ali passava e comunicou o ocorrido. Após instantes, ficaram sabendo que o Acusado tinha sido contido por populares, sendo este reconhecido pela vítima GILBERTO FARIAS RIBEIRO JÚNIOR, como autor da prática delituosa, e tendo o seu comparsa conseguido se evadir do local do crime.

A segunda vítima RENATO ALEIXO AZEVEDO, ao ter conhecimento de que populares tinham capturado o Acusado, foi até o local e também reconheceu este como o autor do delito, o qual lhe subtraiu um aparelho celular, marca Samsung, cor preta, por volta das 19:30 horas, daquele mesmo dia.

Foi dado voz de prisão ao Acusado/apelante e este foi conduzindo ao Hospital Abelardo Santos, para perícia de lesão corporal. Em seguida, à Seccional de Icoaraci/PA, onde negou a autoria delitiva do crime.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada a pena acima citada e, inconformado com a condenação, o recorrente, em suas razões recursais, pleiteia, inicialmente, a extinção da punibilidade do suplicante, ante a própria necessidade e função para a qual a pena se destina; a desclassificação do crime de roubo consumado, para a modalidade tentada; o reconhecimento da menor participação do acusado.

Em suas contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento e improvimento
do presente recurso, a fim de que seja mantida
in totum
a sentença ora guerreada.

Por fim, a douta Procuradora de Justiça Maria Celia Filocreão Gonçalves, pronunciou-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço da presente apelação penal interposta pela Defesa, e passo a analisar o
Mérito.

Consoante relatado, o recorrente inicialmente pleiteia a concessão de
Perdão Judicial
, tendo em vista entender que a passagem do tempo, já se incumbiu de punir o mesmo, que já encontra-se ressocializado, sendo desnecessária, o cumprimento de reprimenda judicial.

Não assiste razão à Defesa.

Conforme o bem fundamento parecer ministerial: “
o Perdão Judicial é o instituto em que ocorre a renúncia do Estado à pretensão punitiva. Neste caso, a renúncia à aplicação da pena, acarreta como consequência automática, a extinção da punibilidade, o que não pode ocorrer neste momento.

O Perdão Judicial se refere especificamente, aos casos que tenham atingido o próprio réu de forma tão grave que, a aplicação da pena se torne desnecessária, precisamente, naqueles em que o abalo psicológico é clarividente e que, aplicar uma pena se torna juridicamente e psicologicamente inviável. O que não acontece neste caso.

Nessa questão, deve ser comprovado que a vítima também, guarda estreita relação de intimidade ou parentesco, com o Acusado/Apelante. Isso também não aconteceu nos autos.

No caso em análise, o Apelante foi condenado por roubo qualificado, em continuidade delitiva. Não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas em Lei e Jurisprudência. Não merece perdão judicial. Sua eventual ressocialização, não o isenta da responsabilidade penal, pelo ato ilícito cometido. Serve para melhorar sua vida, como ser humano, sendo viável e correta a aplicação da Lei Penal, no sentido de coibir o crime cometido em continuidade delitiva.”.

Senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - PERDÃO JUDICIAL - IMPOSSIBILIDADE. Para que seja possível a concessão do perdão judicial é necessário que exista nos autos prova suficiente de uma proximidade intensa entre as vítimas e o apelante, não bastando a simples alegação de que colegas de trabalho, sendo necessária, também, a demonstração de que o sinistro consumado ocasione um abalo emocional grave, que permita ao magistrado a não aplicação da pena. (TJ-MG - APR: 10209110074678001 MG, Relator: Paulo Cézar Dias, Data de Julgamento: 13/08/2019, Data de Publicação: 23/08/2019
.

Percebe-se que no presente caso, não existem nos autos elementos probatórios que demonstrem que o crime atingiu o próprio réu, de forma grave que a aplicação da pena, se torne desnecessária, por ter havido grande abalo psicológico, afetando o mesmo.

Não há ao menos comprovação de qualquer linha afetiva de parentesco ou proximidade, entre as vítimas e o Apelante, motivo pelo qual
indefiro

o referido pedido.

No que tange ao pleito de d
esclassificação do delito de roubo consumado para roubo tentado
, também não assiste razão à Defesa.

Atualmente, a tese adotada para a caracterização do crime de
roubo

consumado é a teoria da
apprehensio

ou
amotio
, onde basta a inversão da posse da
res furtiva
para a consumação do delito.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157 DO CP. DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO CONSUMADO PARA TENTADO. NÃO CABIMENTO
. OS BENS PASSARAM PARA A ESFERA DE DOMÍNIO DO AGENTE. CONSUMAÇÃO. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO SEMIABERTO PARA O ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE CONDENADO À PENA DE 04 ANOS. DETRAÇÃO. A ANÁLISE DOS REQUISITOS SERÁ MELHOR AFERIDA PELO JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO
. I. Para a consumação do crime de roubo, basta a inversão da posse da coisa subtraída, sendo desnecessária que ela se dê de forma mansa e pacífica
. [...] IV. Quanto à pena de multa, estando prevista no preceito secundário do tipo, impede que o magistrado isente o condenado de sua incidência, sob pena de violação legal. V. Cabe ao Juízo das Execuções Penais a análise da matéria atinente à gratuidade da justiça. (TJ-BA - APL: 05764891320178050001, Relator: NAGILA MARIA SALES BRITO, SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 15/02/2021)

Logo, tendo em vista que ficou plenamente demonstrada, no caso em tela, a inversão da posse dos objetos subtraídos, restou consumado o delito de roubo.

Por fim, no que tange ao pleito do reconhecimento da
participação de menor importância
, percebe-se que no presente caso, não devem prosperar as razões recursais do ora recorrente.

A vítima RENATO ALEIXO AZEVEDO declarou em juízo que estava em uma arena de futebol conversando por volta de 19:30h, quando foi abordado por dois homens de bicicleta, que apontaram uma arma de fogo em sua direção, exigindo seu celular. Disse que o ora recorrente estava pedalando a bicicleta de chapéu preto e que seu comparsa portava a arma de fogo. Afirmou, ainda, que não conseguiu recuperar seu aparelho celular. A vítima ainda reconheceu o réu durante a audiência.

A vítima GILBERTO FARIAS RIBEIRO JUNIOR declarou em juízo que estava saindo de sua residência quando, mediante emprego de arma de fogo, dois indivíduos subtraíram seu aparelho celular e cordão. Explicou que o apelante encostou a arma de fogo em seu pescoço enquanto seu comparsa lhe aguardava na bicicleta. Disse que se dirigiu posteriormente até o local onde haviam detido o recorrente, reconhecendo-o, o que outras vítimas de crimes cometidos por ele naquele dia também o fizeram. Afirmou que não recuperou seus pertences subtraídos. A vítima também reconheceu o apelante durante a audiência.

Dito isto, conforme demonstrado na instrução processual, o apelante participou de forma efetiva no planejamento e na execução do delito aqui processado, tendo ajudado na subtração da
res furtiva,
o que pode ser confirmado através das provas orais em juízo acima transcritas.

Assim, não há como se falar em participação de menor importância, considerando-se que o apelante agiu de forma consciente e voluntária na prática do delito, tendo agido de maneira premeditada e calculada para conseguir alcançar o objetivo delituoso.

Nesse sentido trago à colação o seguinte julgado:

PENAL. ROUBO COM USO DE ARMA. PROVA SUFICIENTE DA MATERIALIDADE E AUTORIA.
PRETENSÃO À RECLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA, AO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA
,
DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA OU DE PRIVILÉGIO AO DELITO. IMPROCEDÊNCIA
. NECESSIDADE DE CORREÇÃO DA DOSIMETRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 Ré condenada por infringir o artigo 157, § 2
o
, inciso I, do Código Penal, depois de subtrair o telefone de transeunte em via pública, intimidando-o com uma faca. 2 O uso de uma faca tipo peixeira configura a forma majorado do tipo penal do roubo e não permite a reclassificação da conduta para furto. O princípio da insignificância e forma privilegiada são incompatíveis com a ofensividade própria do delito de roubo, que abrange a tutela da incolumidade física e psíquica da vítima, além do patrimônio. 3 A consumação do roubo se dá com a simples inversão da posse da res furtiva, conforme preconiza teoria da amotio, ainda que haja perseguição em seguida à subtração, não se cogitando de participação de menor importância quando o crime é cometido por um único agente. 4 Impõe-se reduzir a pena quando presente a atenuante da menoridade relativa da ré, que contava menos de vinte e um anos à época do fato. 5 Apelação parcialmente provida. (TJ-DF 20170410026248 DF 0002540-47.2017.8.07.0004, Relator: GEORGE LOPES, Data de Julgamento: 09/11/2017, 1
a
TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 24/11/2017 .

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 13/10/2021